Tribunal: TJPA
Processo: 0800527-30.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800527-30.2020.8.14.0008

APELANTE: ELIENE GONCALVES DE OLIVEIRA CELLA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº. 0800527-30.2020.8.14.0008.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

COMARCA: BARCARENA.

APELANTE: ELIENE GONCALVES DE OLIVEIRA CELLA.

ADVOGADO: LUCAS SANTOS LIMA- OAB|PA Nº 26.495

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELA BRAGA REIS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA ESTADUAL EFETIVA CLASSE II. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. NÃO OBSERVADO EM SUA TOTALIDADE. DIREITO AO PAGAMENTO EM RELAÇÃO AO ANO DE 2020, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Aos autos a parte recorrente, juntou apenas os contracheques do ano de 2020, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março, desse modo impossibilitando qualquer análise de direito pretérito a que faria
jus.

2.

Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, que no caso, seria a demonstração de que o Estado do Pará não pagou o piso salarial nacional nos anos de 2015 à 2019. Porém a parte autora não o fez.

3.

Em relação ao ano de 2020, os contracheques juntados aos autos, especificamente no id
4457936 - Pág. 1
/3, dos meses de janeiro a março, demonstraram que o vencimento base pago foi no valor de
R$ 1.121,18
(mil cento e vinte um reais e dezoito centavos), portanto, abaixo do Piso Salarial Profissional Nacional dos Professores, que no referido ano foi fixado em
R$ 2.886,24
(dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos),

4.

O estabelecimento de valor mínimo a ser pago aos profissionais da educação, deverá levar em consideração o
salário base
e não o valor global da remuneração, como já decidido pelo STF na ADI 4167.

5.

Deverá ser aplicado à presente situação, já que a Lei nº.11.738/2008 (Lei do Piso Nacional), passou a vigorar a partir de 27/04/2011, data em que o foi julgado o mérito da ADI 4.167. Nesse sentido o RE 859994 AgR/SC.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário da 2ª Turma de Direito Público, através do Plenário Virtual, realizado do dia 24/05/2021 ao dia 31/05/2021.

Belém, 31 de maio de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

PROCESSO Nº. 0800527-30.2020.8.14.0008.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

COMARCA: BARCARENA.

APELANTE: ELIENE GONCALVES DE OLIVEIRA CELLA.

ADVOGADO: LUCAS SANTOS LIMA- OAB|PA Nº 26.495

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELA BRAGA REIS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELIENE GONCALVES DE OLIVEIRA CELLA
nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por si em face do
ESTADO DO PARÁ
.

A Ação de Cobrança narrou que a autora é professora estadual efetiva classe II, lotada no Município de Barcarena, na EE Padre José Delgardes, porém, mesmo ocupando o referido cargo o Estado do Pará não pagou no ano de 2015 o piso salarial do magistério, conforme determinação do STF através da ADI 4.167/DF.

Apontou que no ano de 2016, 2017, 2018 até o dia do ajuizamento da ação, o Estado do Pará não reajustou o piso, assim também descumprindo a lei e a ADI 4.167/DF.

Concluiu ao pedir que o Estado pague o piso salarial nacional à autora e a sua atualização pelo percentual de reajuste fixado pelo MEC com vigência a partir de janeiro de cada ano, em parcelas vencidas e vincendas, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 e decidido pelo STF na ADI 4.167, observada a prescrição quinquenal, além de custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da condenação;

Apreciado o pleito, o Juízo o julgou improcedente, nos seguintes termos:

Dessa forma, não há como afirmar não estar o requerido cumprindo a Lei11.738/2008, tendo em vista que os contracheques juntados demonstram que o valor do vencimento base acrescido da referida gratificação, é superior ao piso salarial estabelecido.

III -DISPOSITIVOISSO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE

o pedido formulado na presente ação, determinando a extinção do processo com o julgamento do mérito, forte no art.487, inciso I, do CPC.Com fulcro no art. 85, § 2º do CPC, condeno a parte requente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa até que cesse a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita ou seja atingido pela prescrição prevista no artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil

Inconformada, a autora apelou, oportunidade em que apontou ter a Corte Constitucional entendido, no que se refere à fixação da jornada de trabalho de 40 horas semanais, deverá adotar como parâmetro monetário o valor de partida em R$ 950,00.

Disse que, conforme o artigo 3º da Lei do Piso, para estabelecer o cálculo das obrigações relativas ao piso salarial, o marco seria o dia 1º de janeiro de 2009, a fim de afastar a ambiguidade causada em função da manutenção da expressão ''passará a vigorar a partir de janeiro e 2008''. No entanto, mesmo depois do considerável interstício, o Estado, ignorando a legislação em vigor desde 2009, não aplicou corretamente o piso salarial nacional do magistério.

Ocorre que o Ministério da Educação divulga anualmente o novo piso para vigorar a partir de janeiro de cada ano. Assim, o novo valor do piso salarial nacional para os professores da educação básica no exercício de 2018 seria de R$ 2.455,35, valor que não foi adotado pelo Estado.

Afirmou que o apelado, desde que foi instituído o piso, agiu ao arrepio da determinação legal em atualizá-lo, no mês de janeiro, nos termos do artigo 5º da Lei nº 11.738|2008. Afora isso, foi omisso no sentido de garantir o bom andamento do processo educacional, de modo eficiente, vez que não tratou os profissionais, que estão dentro do mesmo contexto jurídico, de forma igualitária.

Concluiu ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que o valor mínimo do piso, para nível médio, com jornada de 40 horas, deverá ser no mínimo R$ 2.455,35, para o ano de 2018, aplicando-se os reajustes previstos na Lei do FUNDEB, combinado com a Lei do Piso e o reajuste de valor por aluno.

Intimado, o Estado do Pará não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no id. 4458022 - Pág. 1.

Distribuído o recurso a minha relatoria, o recebi em seu duplo efeito, conforme determinação do art. 1.012 do CPC. Em seguida, os autos foram remetidos ao Ministério Público.

O representante ministerial, emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 4492632 - Pág. 1/6).

É o relatório.

VOTO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº. 0800527-30.2020.8.14.0008.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

COMARCA: BARCARENA.

APELANTE: ELIENE GONCALVES DE OLIVEIRA CELLA.

ADVOGADO: LUCAS SANTOS LIMA- OAB|PA Nº 26.495

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELA BRAGA REIS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cinge-se a controvérsia sobre o direito da apelante em receber a sua remuneração do ano de 2015, no valor do piso salarial nacional, bem como tê-la reajustada, a partir do ano de 2016 até o ajuizamento da ação, conforme a ordem anual do MEC.

Inicialmente, irei analisar o direito da apelante ao recebimento das remunerações dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

Pois bem.

Aos autos a parte recorrente, juntou apenas os contracheques do ano de 2020, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março, desse modo impossibilitando qualquer análise de direito pretérito a que faria
jus.

Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, que no caso, seria a demonstração de que o Estado do Pará não pagou o piso salarial nacional nos anos de 2015 à 2019. Porém a parte autora não o fez.

Desse modo, em relação ao lapso temporal acima apontado, não assiste qualquer razão à parte requerente, pela inobservância do inciso I do art. 373 do CPC.

Todavia, em relação ao ano de 2020, os contracheques juntados aos autos, especificamente no id
4457936 - Pág. 1
/3, dos meses de janeiro a março, demonstraram que o vencimento base pago foi no valor de
R$ 1.121,18
(mil cento e vinte um reais e dezoito centavos), portanto, abaixo do Piso Salarial Profissional Nacional dos Professores, que no referido ano foi fixado em
R$ 2.886,24
(dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos)
[1]
.

O estabelecimento de valor mínimo a ser pago aos profissionais da educação, deverá levar em consideração o
salário base
e não o valor global da remuneração, como já decidido pelo STF na ADI 4167:

Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2
. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.

(ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)

Esse raciocínio deverá ser aplicado à presente situação, já que a Lei nº.11.738/2008 (Lei do Piso Nacional), passou a vigorar a partir de 27/04/2011, data em que o foi julgado o mérito da ADI 4.167. Nesse sentido o RE 859994 AgR/SC, vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ADI 4.167. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global. 2.
A Lei nº 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27/4/2011, data do julgamento de mérito da ADI 4.167 e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Precedente: ADI 4.167-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 9/10/2013.
3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO – SERVIDORES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PISO NACIONAL DE VENCIMENTO – APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA – ADOÇÃO DA REMUNERAÇÃO COMO PARÂMETRO DURANTE A VIGÊNCIA DA MEDIDA CAUTELAR DA ADI N. 4.167 E DO VENCIMENTO A PARTIR DO JULGAMENTO DESTA (27.04.2011) – ORIENTAÇÃO DADA PELO STF.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO.

(RE 859994 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015)

Aliás, esta obrigação já era prevista pela Constituição Federal desde o ano de 2006, em seu art. 206 que dispõe:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VIII -
piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

Discute-se aqui um direito social fundamental, que é o direito à educação, o que engloba a obrigação da Administração Pública em proporcionar os subsídios necessários para proporcionar o acesso da população, o que inclui a remuneração de seus profissionais. Corroborando tal entendimento o art. 6º e art. 205, ambos da CF:

Art. 6º São direitos sociais
a educação
, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 205.
A educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Esse direito foi regulamentado pela Lei nº. 11.738/2008, especificamente em seu art. 1º, norma considerada constitucional pelo STF, e que prevalecerá sobre a regra estadual, já que se trata de lei específica e nacional, o que obriga os Estados a observá-la, como expressamente previsto no seu art. 6º:

Art. 6
o
A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios
deverão elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal.

Igualmente, a Lei nº. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes Básicas da Educação) previu o estabelecimento do piso salarial nacional no art. 67, III.
In verbis:

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

(...)

III -
piso salarial profissional
;

Como se depreende das normas citadas, o Estado do Pará deverá observar o piso salarial nacional do magistério para o ano de 2020 e seguintes.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme a fundamentação exposta.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA RELATORA

[1]
http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/12-acoes-programas-e-projetos-637152388/84481-mec-divulga-reajuste-do-piso-salarial-de-professores-da-educacao-basica-para-2020

Belém, 10/06/2021